Tribunal: TJSP
Processo: 2042852-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que denegou pedido de devolução do prazo para interposição do recurso de apelação, malgrado tenha reconhecido erro material na certificação do trânsito em julgado. Insurgência da corré. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que denegou pedido de devolução do prazo para interposição do recurso de apelação, malgrado tenha reconhecido erro material na certificação do trânsito em julgado. Insurgência da corré. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Irrelevante a equivocada certificação do trânsito em julgado. Cabia à parte interessada interpor a apelação no momento oportuno, previsto no CPC, sustentando a tempestividade, o que inequivocamente prevaleceria. Deixar escoar o prazo para depois requerer sua devolução é comportamento que não se justifica. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido.